Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO DE FURTO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO. NÃO VERIFICADA. ENTREGA DO SALVADO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular).
2. Conquanto a apelante afirme que o apelado não realizou a comunicação do furto em tempo hábil para que se pudessem tomar as providências administrativas necessárias para a localização do veículo, a documentação acostada à inicial demonstra que o autor atendeu a todas as exigências contratuais.
3. O aviso de sinistro se deu no período de duas horas da ciência do furto, prazo razoável e que atende à exigência contratual, considerando o tempo de atendimento necessário para a confecção do boletim de ocorrência, e que o autor estava desprovido de veículo para se deslocar à delegacia de polícia.
4. “Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo” (Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022).
5. Recurso conhecido e não provido.